Tribunal: STF
Processo: RE 1242250
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586.453, Relª. Minª. Ellen Gracie, definiu que o § 2º do art. 202 da Constituição Federal autonomizou, expressamente, a previdência complementar relativamente ao contrato de trabalho.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.